Tribunal: TJMT
Processo: 1018843-76.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018843-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), LUCINALDO LANA SANTOS - CPF: 716.280.851-42 (PACIENTE), JUIZO DA 3 VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLISON GOULART MARTINS - CPF: 070.828.341-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIMINAR CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA POR CAUTELARES MENOS ONEROSAS– BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.

No caso, diante da aplicação do binômio: Necessidade x Adequação, verifica-se que restam suficientes as medidas cautelares alternativas previstas nos artigos 319 do CPP, que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a segregação, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, impondo-se, portanto, a ratificação da ordem no mérito.”

R E L A T Ó R I O

Relatório,

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo no artigo 5º, inc. LXV e LXVI, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inc. I, do Código de Processo Penal, em benefício de LUCINALDO LANA SANTOS, qualificado, que estaria no APF nº. 1002853-06.2024.8.11.0013, alega constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente foi preso em flagrante em 07 de junho de 2024, suposta prática do crime previsto no art. 14 da lei 10.826/2003, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Sustenta as seguintes teses: 1) excesso de prazo no oferecimento da denúncia, 2) da ausência dos requisitos da prisão preventiva, porquanto fundamentado em executivo de pena extinto e ultrapassado período depurador; 3) predicados pessoais do beneficiário e 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Ressalta que: “...
o paciente está preso há mais de 30 dias sem que tenha sido formalizado denuncia em seu desfavor, visto que este causídico diligenciou junto ao fórum desta comarca para confirmar a situação, pois, eventual ação penal poderia ter sido protocolado em sigilo, e o servidor me informou que não havia nenhuma ação penal derivada deste auto de prisão em flagrante
.”(Sic)

Explicita também, que a fundamentação é inidônea, porquanto: “...
fundamentada a prisão preventiva do acusado no fato de o paciente possuir em tese um executivo de pena em seu desfavor o que levou o juízo a quo a presumir uma certa tendência a reiteração delitiva, entretanto, o processo fundamentado do executivo de pena, é decorrente de uma condenação em 4 meses de detenção a qual foi substituída por pena restritiva de direito em pagar prestação pecuniária em 2 salários mínimos à época
.”(Sic.)

Sobreleva ainda, que: “...
que o paciente cumpriu sua pena pagando a última parcela em 28/09/2018, ou seja, há mais de 5 anos desta prisão o que não é fundamentação válida até porque não se pode utilizar a condenação para valoração negativa em razão do período depurador que já transcorreu e o faz tecnicamente primário
.”(Sic.)

Portanto, aduz que o caso merece análise sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, argumentado ser o paciente é tecnicamente primário, com endereço fixo e ocupação lícita devendo o caso em apreço ser melhor instruído, uma vez que sequer foi formalizado a denúncia em seu desfavor.

Pede, a concessão da ordem para ver revogada a prisão, ou substituída por medidas cautelares dela diversas do art.319 do CPP. (Juntou documentos ID. 225612659 a 225612661)

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id. 226944676) as quais foram prestadas pela Autoridade Coatora (Id.227858683).

A liminar foi deferida com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP] (Id. 228308696).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. José Roberto de Medeiros Junior, manifestou-se pela concessão da ordem com a ratificação da liminar, na ementa assim sintetizada: (Id.232270654)

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO QUE SÃO SUFICIENTES PARA ACAUTELAR O FEITO – LIMINAR DEFERIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. PELA CONCESSÃO DA ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado em benefício de LUCINALDO LANA SANTOS, qualificado, contra ato da Autoridade Judiciária do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento externado na decisão encartada no Id.

228308696
, razão pela qual, inobservo, neste caso específico, elementos suficientes que justifiquem a revogação do benefício concedido ao paciente.

Para evitar a desnecessária tautologia consigno as razões apresentadas em sede de liminar,
in verbis
:

“VISTOS.
Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo no artigo 5º, inc. LXV e LXVI, da Constituição Federal e nos artigos 647 e 648, inc. I, do Código de Processo Penal, em benefício de LUCINALDO LANA SANTOS, qualificado, que estaria no APF nº. 1002853-06.2024.8.11.0013, alega constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que o paciente foi preso em flagrante em 07 de junho de 2024, suposta prática do crime previsto no art. 14 da lei 10.826/2003, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Sustenta as seguintes teses: 1) excesso de prazo no oferecimento da denúncia, 2) da ausência dos requisitos da prisão preventiva, porquanto fundamentado em executivo de pena extinto e ultrapassado período depurador; 3) predicados pessoais do beneficiário e 4) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP].

Ressalta que: “...
o paciente está preso há mais de 30 dias sem que tenha sido formalizado denuncia em seu desfavor, visto que este causídico diligenciou junto ao fórum desta comarca para confirmar a situação, pois, eventual ação penal poderia ter sido protocolado em sigilo, e o servidor me informou que não havia nenhuma ação penal derivada deste auto de prisão em flagrante
.”(Sic)

Explicita também, que a fundamentação é inidônea, porquanto: “...
fundamentada a prisão preventiva do acusado no fato de o paciente possuir em tese um executivo de pena em seu desfavor o que levou o juízo a quo a presumir uma certa tendência a reiteração delitiva, entretanto, o processo fundamentado do executivo de pena, é decorrente de uma condenação em 4 meses de detenção a qual foi substituída por pena restritiva de direito em pagar prestação pecuniária em 2 salários mínimos à época
.”(Sic.)

Sobreleva ainda, que: “...
que o paciente cumpriu sua pena pagando a última parcela em 28/09/2018, ou seja, há mais de 5 anos desta prisão o que não é fundamentação válida até porque não se pode utilizar a condenação para valoração negativa em razão do período depurador que já transcorreu e o faz tecnicamente primário
.”(Sic.)

Portanto, aduz que o caso merece análise sob o prisma da razoabilidade e proporcionalidade, argumentado ser o paciente tecnicamente primário, com endereço fixo e ocupação lícita devendo o caso em apreço ser melhor instruído, uma vez que sequer foi formalizado a denúncia em seu desfavor. Tudo, como fator que justifica a concessão da ordem em liminar para ver revogada a prisão, ou substituída por medidas cautelares dela diversas do art.319 do CPP. (Juntou documentos ID. 225612659 a 225612661)

Postergada a análise da liminar e solicitadas as informações (Id. 226944676) as quais foram prestadas pela Autoridade Coatora (Id.227858683).

Retornam os autos para a análise do pedido em liminar.

É o relatório.
DECIDO

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, manejado em benefício de LUCINALDO LANA SANTOS,

qualificado, contra ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Ab initio
, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.

A propósito:

"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC nº 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Pois bem. Acerca da análise do excesso de prazo no oferecimento da denúncia depreende-se das informações prestadas pela Autoridade Coatora de que houve o oferecimento da denúncia em 27.06.2024 sendo recebida em 28.6.2024, de modo que a tese não encontra a densidade necessária para o deferimento da liminar.

Avançando no tema, cediço que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade da pessoa antes de eventual condenação com trânsito em julgado.

Assim, na estrutura do processo penal vigente, tal modalidade de prisão deve ser evidenciados à luz dos interesses tanto
processuais
quanto
sociais
, e também as circunstâncias relacionadas ao sujeito passivo da medida e ao suposto delito cometido.

Neste diapasão, para a melhor análise da tese de ausência dos requisitos da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em 08 de junho de 2024, nos seguintes termos: (Id. 225612659)

“Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor de LUCINALDO LANA SANTOS e WELLISON GOULART MARTINS, pela suposta prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03. DA HOMOLOGAÇÃO DO FLAGRANTE E DA CONVERSÃO EM PREVENTIVA A prisão em flagrante preenche os requisitos previstos no art. 5º, LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal, bem como os requisitos previstos nos artigos 304 a 306 do Código de Processo Penal. As garantias constitucionais e legais dos autuados foram respeitadas, sendo as suas prisões comunicadas ao Juízo no tempo oportuno. Os direitos ao silêncio, a comunicar a prisão à pessoa que indicar e à assistência de advogado também foram observados. Também os responsáveis pela prisão e interrogatório estão identificados nas Notas de Culpa, entregues ao flagrado no prazo legal. Além disso, na lavratura do Auto de Prisão em Flagrante foram ouvidos o condutor, testemunhas e, logo após, o flagrado, conforme o modelo do art. 304 do Código de Processo Penal. Os depoimentos do condutor e testemunhas revelam indícios da existência do fato que embasou a constrição e também a autoria dos suspeitos, ao menos para tornar legítima a prisão em flagrante noticiada pela Autoridade Policial (art. 304, §1º, do CPP). Com efeito, atentando-se ao apurado no referido Auto de Prisão em Flagrante, verifica tratar-se da modalidade de flagrante perfeito, em consonância à hipótese do artigo 302, incisos IV, do Código de Processo Penal, que dispõe considerar-se em flagrante delito quem: “(...) II - acaba de cometê-la.” Neste introito, vale lembrar que “flagrante, do latim flagrans, flagrantis (do verbo flagrare, queimar), significa ardente, que está em chamas, que arde, que está crepitando. Daí a expressão flagrante delito para significar o delito no instante mesmo da sua perpetração. Prisão em flagrante delito é, assim, a prisão daquele que é surpreendido no instante mesmo da consumação da infração penal.” (TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 663, destaques do autor). Nada obstante, é de se ver que nossa legislação processual penal não se limita a enquadrar neste conceito tão somente o flagrante propriamente dito (art. 302, inc. I e II), ampliando-o para alcançar as modalidades que se denominam de flagrante impróprio (inc. III) e de flagrante presumido (inc. IV). Nesta lógica, reputo perfeitamente demonstrada a legalidade da prisão em flagrante dos autuados LUCINALDO LANA SANTOS e WELISSON GOULART MARTINS. Em face do exposto, atendendo ao que determina o artigo 310 do Código de Processo Penal, verifico que o flagrante se mostra formalmente hígido, tendo obedecido todos os ditames legais na sua elaboração, razão pela qual HOMOLOGO-O. DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – LUCINALDO LANA SANTOS Forte no que dispõe o artigo 310 do Código de Processo Penal, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante cumprirá ao Magistrado, em audiência de custódia: (I) relaxar a prisão ilegal; (II) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou (III) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Neste passo, conquanto profundamente relevante para a temática sob a qual debruçar-nos-emos — isto é, da conversão do flagrante em preventiva —, valho-me da tradicionalíssima lição de Fernando da Costa Tourinho Filho (Manual de Processo Penal. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 663/664, destaques do autor), que ora transcrevo: A prisão provisória não é pena. Não o sendo, é natural que a segregação só possa ser admitida nos casos estritamente necessários (...). Por que se manter preso aquele que foi surpreendido em estado de flagrância? E se na instrução criminal as provas se esvaecerem, ou se se provar provar que faltou a ilicitude a parte subjecti ou a parte objecti? Não será ele absolvido? Não teria ele, nessa hipótese, sofrido um mal injustamente? Errou, é certo deva ser castigado. O castigo, entretanto, deve ser imposto após a apuração da sua responsabilidade. Infligi-lo com antecipação é medida odiosa, desumana, cruel e atentatória do princípio da presunção de inocência e que já vinha sendo postergada desde o Século das Luzes, com a obra genial do Marquês de Beccaria. Temos para nós que a prisão em flagrante se justifica como salutar providência acautelatória da prova da materialidade do fato e da respectiva autoria, pois, como diz BRICHETTI ‘una de las formas más claras de evidencia probatoria en el proceso penal está dada por la denominada flagrancia del delito (...)’. Se, na flagrância, há manifesta evidência probatória quanto ao fato típico e sua autoria, justifica-se a detenção daquele que é surpreendido cometendo a infração penal, a fim de que a autoridade competente, com presteza, possa constatar a realidade fática, colhendo, sem tardança, prova da infração, seja a parte objecti, seja a parte subjecti. Inegável, pois, o caráter cautelar da prisão em flagrante, dês que necessária para assegurar a consecução dos fins do processo. Por outro lado, a prisão em flagrante, como toda e qualquer prisão provisória, só se justifica se tiver caráter cautelar; do contrário, haverá desrespeito à Constituição Federal. E essa cautelaridade existirá tão somente quando presente uma das circunstâncias que autorizam a prisão preventiva (...).Com as alterações do Código de Processo Penal, trazidas pela Lei nº 12.403/11, com vigência a partir de 4 de julho de 2011, acentua-se ainda mais que a prisão é medida de exceção. Já era assim antes mesmo da nova lei, pois a Constituição da República garante a presunção da inocência a todo cidadão, decorrendo daí a excepcionalidade do cárcere cautelar, que é sempre provisório, ao contrário da liberdade, que é a regra. Em que pese ainda ser admissível as três hipóteses de prisão cautelar (flagrante, temporária e preventiva), a manutenção da custódia provisória somente se torna possível em duas situações: prisão temporária e prisão preventiva. Ou seja, não há mais espaço para a segregação com base exclusivamente no auto de prisão em flagrante. Insere-se, ainda, como requisito para a decretação da prisão preventiva, além daqueles estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319 do citado Código. A par disso, tem-se que a admissibilidade da prisão preventiva somente ocorre em face da prática dos delitos e nas circunstâncias elencadas no artigo 313, do Código de Processo Penal (crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos; condenação por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado e pela prática de delitos com violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência). Portanto, a nova lei redobrou o caráter excepcional da prisão preventiva. A primeira exigência para a decretação da prisão preventiva é a materialidade do crime, que prova a ocorrência do fato criminoso. Exigindo o texto legal a prova da existência do crime não se justifica a custódia por mera suspeita ou indícios da ocorrência de um ilícito penal. De igual sorte, também se exige indícios suficientes de autoria, ou seja, elementos probatórios ainda que não concludentes ou que conduzam à certeza da autoria. A par disso, a prisão preventiva funda-se na garantia da ordem pública e/ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Por fim, a prisão preventiva será cabível apenas nos casos em que não for possível a aplicação, de ofício ou a requerimento das partes (artigo 282, §2º), de forma isolada ou cumulativa, de alguma das outras medidas cautelares enumeradas nos artigos 319 e 320 do CPP. A aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, deve considerar: a) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e b) a adequação da medida à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais da indiciada ou acusada. No caso em concreto, o fato imputado ao flagrado, em tese, enquadra-se no crime previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/03, que possui como preceito secundário pena de reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos. Ademais, o réu possui o PEP0001406-10.2018.8.11.0013, preenchendo, portanto, o pressuposto de admissibilidade do art. 313, II, do CPP: “II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado [...]; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011)”. Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante Delito, o Boletim de Ocorrência, bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial. Quanto à autoria, há indícios de que o flagrado tenha praticado o delito em questão. Passemos aos detalhes: Do Boletim de Ocorrência consta a seguinte descrição: “REALIZAVAMOS BLOQUEIO POLICIAL NO BAIRRO MORADA DA SERRA, QUANDO AVISTAMOS O VEÍCULO ASTRA DE COR PRETA, DE PLACA DUL1G56 O QUAL ESTAVA OCUPADO POR DOIS HOMENS E DURANTE A ABORDAGEM LEVANTOU SUSPEITA, VISTO QUE OS OCUPANTES AO DESCEREM DO VEÍCULO FICARAM NEVOSOS, E UM DELES A PESSOA DE WELLISON GOULART RAMOS A TODO MOMENTO DIZIA QUE TERIA QUE IR PARA O TRABALHO POIS ESTARIA ATRASADO PARA ABRIR O ESTABELECIMENTO ONDE TRABALHA. POR ESSA RAZÃO INTENSIFICAMOS AS BUSCAS VEICULAR E ENCONTRAMOS ESCONDIDO DEBAIXO DO BANCO DO PASSAGEIRO O REVOLVER CALIBRE 32 SEM MUNIÇÕES E DIANTE DO FLAGRANTE ENCONTRADO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITOS QUE FORAM ALGEMADOS POR RECEIO DE FUGA, BEM COMO RESGUARDAR A INTEGRIDADE DOS POLICIAIS E DOS MESMOS. AO SER REALIZADO A CHECAGEM VIA CISP WEB, FOI CONSTATADO QUE OS MESMOS POSSUEM PASSAGENS CRIMINAIS, INCLUSIVE REINCIDENCIA POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DIANTE DO QUE FOI NARRADO, FIZEMOS O BOLETIM DE OCORRENCIA O QUAL ENCAMINHAMOS OS SUSPEITOS ATÉ O CISC ONDE FORAM ENTREGUES DEM LESÕES CORPORAIS, BEM COMO A ARMA DE FOGO PARA AS PROVIDÊNCIAS CABIVEIS.”. Na mesma esteira tem-se o relato dos policiais Kamilla Freitas Vieira e Stefano Rodrigues de Souza, o que participaram da ocorrência. Em Delegacia de Polícia, confirmam o constante do Boletim de Ocorrência e detalham as circunstâncias em que realizaram a prisão dos custodiados. É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado. Neste ínterim, situa-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, que pontuam: “De nossa parte, entendemos perfeitamente aceitável a decretação de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que fundamentada na gravidade (concreta) do delito, na natureza e nos meios de execução do crime, bem como pela amplitude dos resultados danosos produzidos pela ação. Negar o risco de reiteração criminosa, ou, e mais, negar a possibilidade de certos prognósticos quanto a essas conclusões, é o mesmo que retroceder, sempre e permanentemente, a uma ideia originária e fundamentadora da dignidade da pessoa humana, sem os condicionamentos da civilização moderna” (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 15ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 973-974). Trilhando o mesmo raciocínio, Guilherme de Souza Nucci (Curso de Direito Processual Penal. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 690-691): “Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. (...) A garantia da ordem pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente.” É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, depreende-se que o autuado possui outros processos, demonstrando sua inclinação para a criminalidade, além de possuir o executivo de pena 0001406-10.20118.8.11.0013 (arquivado em 2022). Ademais, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que inquéritos policiais e ações penais em curso são aptos a demonstrar o risco concreto da reiteração delitiva, conforme expõe-se a seguir: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTRABANDO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE DESARTICULAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciadas circunstâncias que comprovem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, pela necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa e pelo risco de reiteração criminosa, constituem fundamentos idôneos para o decreto preventivo. 3. Inquéritos e ações penais em curso são elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 166124 RS 2022/0176674-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022) Extrai-se dos antecedentes criminais do autuado que possui 02 processos em andamento, sendo: 1002833-20.2021.8.11.0013 (Lesão corporal contra mulher) e 1000711-29.2024.8.11.0013 (Tráfico e associação), além de, mais uma vez, o executivo supracitado. Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enuncia do Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “ O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para garantia da ordem pública ante a extrema gravidade dos delitos. É, pois, imperiosa a medida extrema. DA LIBERDADE PROVISÓRIA – WELLISON GOULART MARTINS In casu, verifica-se que, embora haja prova da materialidade do delito e indícios de autoria delitiva (fumus comissi delicti), não ficou demonstrado o periculum libertatis por parte do autuado, motivo pelo qual entendo que a sua segregação não se mostra medida imprescindível neste momento processual, além de se mostrarem suficientes e adequadas a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Além disso, a conveniência da instrução criminal pode ser assegurada pela aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. A propósito, relevante trazer o entendimento: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PARTICULARIDADES QUE DEMONSTRAM A DESNECESSIDADE DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA Inexistindo evidências concretas de que a liberdade da paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a segregação pode ser substituída por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP. Embora as condições pessoais favoráveis do agente não sejam aptas, por si sós, a ensejar a liberdade provisória, deve-se levar em consideração as demais particularidades do caso, a fim de, somadas a tais fatores positivos do sujeito, demonstrarem a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (N.U 1026520-31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023) Assim, sendo incabível a prisão preventiva pela ausência dos requisitos do art. 313 do CPP, embora se perceba que o custodiado possua inclinação para cometimento de delitos, já que responde por outras ações penais, inclusive com o uso de arma de fogo, impõe-se, no presente momento a concessão de liberdade provisória, com fiança, acompanhada da imposição de outras medidas cautelares, nos termos do art. 321 do CPP. Portanto, diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE LUCINALDO LANA SANTOS e a CONVERTO em prisão preventiva, devendo permanecer custodiado/a(s) até ulterior decisão em contrário. Expeça-se o mandado de prisão no BNMP. HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de WELLISON GOULART MARTINS e CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante pagamento de fiança no valor de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), sujeitando-o às seguintes medidas cautelares: 1. Comparecimento em todos os atos processuais, quando intimado (art. 327, do CPP); 2. Não voltar a cometer crimes, e nem possuir/portar arma de fogo; 3. Monitoração eletrônica (Tornozeleira); 4. Manter endereço e telefone atualizados, não se ausentando da comarca sem comunicação ao Juízo e informar a troca de domicílio; 5. Juntar comprovante de endereço atualizado. AGUARDE-SE o aporte do Inquérito Policial correlato, trasladando-se as peças necessárias àquele, acaso esta providência ainda não tenha sido tomada. Expeça-se o Alvará de Soltura em nome de Wellison Goulart Martins.

Com efeito, registro que se faz necessário balizar as circunstâncias do fato, caso contrário a prisão torna-se compulsória e prisão cautelar compulsória não subsiste no ordenamento penal. Desta feita, consigno que tal instituto pode ser firmado em sede de
juízo de risco
sob pena de
contraditio in terminis
; todavia, não posso deixar de realizar uma tarefa analítica das questões que me são postas, ainda que não aprofundadas no tema, visto que serão devidamente apuradas no mérito da própria persecução penal, razão pela qual, o caso apresenta a viabilidade jurídica necessária para análise sob o prisma da utilidade social e processual do vertido instituto (prisão).

Infere-se do executivo de pena nº 0001406-10.20118.8.11.0013 que o paciente cumpriu a pena imposta em 2018, porém, o processo foi extinto apenas em 2022, fator que deve ser visto com razoabilidade no caso vertente.

Ademais, a prisão foi consubstanciada nos dois processos em andamento que ostenta o beneficiário, sendo: 1002833-20.2021.8.11.0013 (Lesão corporal contra mulher) e 1000711-29.2024.8.11.0013 (Tráfico e associação). Contudo, a custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do Código Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".

Nos dizeres de Aury Lopes Jr., "a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado" (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86)

Tais considerações analisadas em conjunto levam-me a crer ser desproporcional a imposição da prisão preventiva, revelando-se mais adequada a imposição de medidas cautelares alternativas em harmonia ao disposto na jurisprudência do Col. STJ,
mutatis mutandis
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE.A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.2. Na espécie, realizada a prisão em flagrante, a prisão preventiva foi decretada em razão da reincidência específica do paciente.3. Entretanto, apesar da reiteração delitiva específica do réu, não foi apreendida quantidade de droga indicativa, por si só, da periculosidade do agente, a ponto de justificar o encarceramento preventivo.4.
Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319, em atenção ao preceito de progressividade das cautelas disposto no art. 282, §§ 4º e 6º, todos do Código de Processo Penal
, em razão da quantidade não expressiva de drogas apreendidas - "61 (sessenta e uma) porções de cocaína em pó, 18 (dezoito) porções de cocaína na forma de 'crack' e 26 (vinte e seis)frascos de lança-perfume", aliada ao fato de o delito não ter sido cometido mediante emprego de violência ou grave ameaça.5. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo Juiz singular.”(HC n. 693.730/SP, relator MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

“GRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REINCIDÊNCIA DO PACIENTE QUE NÃO BASTA PARA AUTORIZAR A SUA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA. POUCA QUANTIDADE DE DROGA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES PESSOAIS ALTERNATIVAS. ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, RESSALVADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, A CRITÉRIO DO JUÍZO LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, inciso IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal. 3.
Embora o decreto mencione que o paciente é reincidente, dado indicativo de aparente reiteração, somente isso não é suficiente para justificar a prisão. A propósito, cumpre lembrar que "[...] a reincidência, por si só, não é fundamento válido para justificar a segregação cautelar." (PExt no HC 270.158/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 23/2/2015).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no HC n. 668.943/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.) (Negritou-se)

Neste diapasão, a condição atual em que se encontra o beneficiário, qual seja,
preso
, não melhora nem a sociedade nem o processo e assim o provimento que me é posto apresenta a densidade necessária a concessão da liminar.

À vista do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
em benefício de LUCINALDO LANA SANTOS para, à luz das peculiaridades do caso concreto,
substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas
, consistentes nas seguintes condições:

1) comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5ª dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

2) comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3) comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser notificado para os futuros atos processuais;

4) não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem comunicação prévia ao Juízo processante;

5) não se envolver em outra infração penal;

6) ser submetido ao sistema de monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinentes.

Expeça-se, o
juiz singular
, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se o denunciado que a violação as medidas cautelares fixadas importarão no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Ademais, as condições impostas deverão ser revistas pelo juízo de origem no prazo de
60 (sessenta)
dias se alteradas ou excluídas consoante decisão idoneamente justificada.

Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.”

Com efeito, no mérito, tenho que o caso é de confirmação da liminar, em especial porque das informações objetivadas, não surgiram circunstâncias que possam levar a reforma do entendimento esposado em sede de cognição sumária.

A propósito, cito o aresto do TJMT:

“A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para garantir a
ordem
pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.”(N.U 1021302-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA –
TRÁFICO
ILÍCITO DE
DROGAS
– MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LAUDO PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA
DROGA
– MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESPROPORCIONALIDADE– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS QUANTO AO PACIENTE – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – VIABILIDADE – BENEFICIÁRIO QUE NÃO OSTENTA MÁCULA EM REGISTROS PENAIS, BEM COMO, COMPROVA O ENDEREÇO FIXO, ESCOLARIDADE E TRABALHO LÍCITO NOS AUTOS – INTELIGÊNCIA DO ART.319 DO CPP – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
LIMINAR

RATIFICADA
, COM CAUTELARES – ORDEM CONCEDIDA, NO MÉRITO. A segregação preventiva é medida extrema e excepcional, condicionada à existência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Outrossim, importa que a prisão corresponda às exigências da proporcionalidade. In casu, diante da aplicação do binômio: Necessidade X adequação, restam suficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas nos artigos 319 do CPP que estão ligadas à ideia de uma providência igualmente adequada e suficiente para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém, com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo, impondo-se, portanto, a concessão da ordem no mérito para restituir a liberdade ambulatorial do paciente, mediante a submissão as medidas cautelares diversas da prisão.” (N.U 1019466-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e, no mérito,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de
LUCINALDO LANA SANTOS
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas,

ficando o paciente advertido da possibilidade de imediata decretação da custódia cautelar, em caso de descumprimento

de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024